Tribunal: TJDFT
Processo: 0016787-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0016787-47.2014.8.07.0001 Apelantes: GLAYDSON CHARLES SILVA RIBEIRO e VOGA BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA. Apelados: OS MESMOS e ALEXANDRE CAETANO DOS REIS, BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA – ME, VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o, e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Glaydson Charles Silva Ribeiro para que, querendo, se manifeste de maneira expressa, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões contidas no ID 15104035 – p. 6-8. Após, retornem os autos conclusos. P.I.